Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de busca e apreensão. Extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Premissas fáticas equivocadas. Error in procedendo. Sentença cassada, de ofício. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos reside na análise da possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito.
III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal, conforme dispõe o art. 239, § 1o, do CPC.
4. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença que incorreu em error in procedendo, porquanto se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de citação válida, desconsiderando o comparecimento espontâneo do réu.
IV. Dispositivo
5. Sentença cassada, de ofício. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700985-64.2021.8.07.0019, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, APC 0715092-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.10.2022.